Tribunal: TJES
Processo: 5001450-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001450-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: CLARINDO BRAZ

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE
REQUERIMENTO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. COMUNICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO
SUBSTABELECIDO
.
NULIDADE
NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
O §5º do artigo 272 do Código de Processo Civil estabelece que “
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

2)
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando feito o substabelecimento com reserva de poderes e não houver pedido expresso para publicação exclusiva em nome de advogado específico.

3)

Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de devolução de prazo diante da intimação irregular realizada em nome de advogada diversa daquela que havia requerido nos autos comunicação exclusiva dos autos processuais.

Pois bem. O § 5º do artigo 272 do Código de Processo Civil expressamente estabelece que “
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

A propósito, o Tribunal da Cidadania há muito consolidou o entendimento no sentido de ser
“nula a intimação q
ua
ndo não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico
”, ainda que o advogado intimado figure nos instrumentos de mandato:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADVOGADO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual, uma vez constante nos autos pedido de publicação exclusiva em nome de determinado advogado, é nula a intimação realizada no nome de outro causídico, ainda que conste nos instrumentos de mandato, em razão do cerceamento de defesa
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 1.757.959/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 7/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato
. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no REsp 1.685.309/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2019)

Nada obstante, conforme entendimento firmado também pela sobredita Corte Superior,
é válida
a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos
“
quando o substabelecimento foi feito com reserva de poderes e não houve pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico
”
(AgInt no REsp 1.859.127/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021).

Na hipótese, a intimação do acórdão que julgou o recurso de apelação fora destinada à advogada que subscreveu o apelo,
Dra. Luana Orecchio Silva
, devidamente substabelecida pelo Dr. Fábio Intasque (Id. 23464547).

Ademais, inexiste petição com requerimento expresso de intimação exclusiva em nome do mencionado procurador.

Sendo assim, tal circunstância não é capaz de configurar a nulidade pleiteada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)